Tribunal: CARF
Processo: 11080.729324/2018-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729324/2018-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.313 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
BROOKLYN EMPREENDIMENTOS S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FATO
GERADOR.
DECISÃO
CONCESSIVA
DO
CRÉDITO
REVISADA
POSTERIORMENTE
À
TRANSMISSÃO.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Considera-se como fato gerador da multa isolada, exigida por força de débito
cuja compensação não foi homologada, a data de transmissão da respectiva
PER/DCOMP. Havendo decisão emanada da Autoridade Administrativa, ao
tempo em que transmitida a PER/DCOMP, que reconhecia o direito ao crédito
utilizado na respectiva compensação, não se pode admitir a imposição de multa
isolada em decorrência da mudança de entendimento superveniente a respeito
da existência do mesmo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a imposição da multa isolada incidente sobre débitos objeto de
compensação não homologada, cancelando, na íntegra, a notificação de lançamento. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.312, de 16 de março de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.729208/2018-15, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729324/2018-34
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

Relatório

Trata o presente processo de notificação de lançamento de multa
por compensação não homologada, com fundamento no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96,
consideradas as alterações posteriores.
A compensação não homologada que redundou na aplicação da multa foi objeto
do processo administrativo que tratou da PER/DCOMP:
O crédito objeto do referido PER/DCOMP é resultante do Pedido de Revisão de
Consolidação da Lei no 11.941/2009, formalizado no processo administrativo no
16152.720373/2013-20. A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária de São
Paulo – DERAT/SP reconheceu, inicialmente, que a Contribuinte fazia jus a crédito decorrente
de pagamento a maior/indevido efetuado no âmbito do parcelamento da Lei no 11.941/2009 nos
seguintes termos:

(...)

Referida decisão, reconhecendo o direito creditório utilizado na PER/DCOMP, foi
cientificada à Recorrente em 17/07/2014.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

O despacho decisório, proferido no âmbito do processo que recebeu a
PER/DCOMP, não homologou a compensação. Irresignada com tal decisão, a Recorrente
apresentou manifestação de inconformidade, obtendo da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento decisão favorável ao seu pleito.
A decisão retro foi revisada pela DRJ, desta feita negando provimento à
manifestação de inconformidade e não homologando as compensações, em função de nova
análise empreendida pela DERAT/SP no processo administrativo no 16152.720373/2013-20. A
reanálise da DERAT/SP havia sido efetivada nos seguintes termos:

(...)

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

Cientificada da Notificação de Lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
através da qual alega o seguinte:
1) Que a compensação teria sido efetuada com base na decisão de
reconhecimento do crédito utilizado, proferida pela própria DERAT/SP nos
autos do processo no 16152.720373/2013-20, em 08/07/2014, que analisou
pedido de revisão de consolidação do parcelamento especial da Lei no
11.941/2009, razão pela qual considera inaceitável a cobrança de multa nessa
situação específica;
2) Após apresentar manifestação de inconformidade contra despacho decisório
que havia lhe denegado a homologação da compensação, obteve da DRJ
decisão favorável ao seu pleito;
3) Ao receber a Notificação de Lançamento, verificou junto ao E-CAC a juntada
no processo de no 16152.720373/2013-20 de novo despacho de revisão do
parcelamento da Lei no 11.941/09, através do qual a Autoridade
Administrativa concluiu pela inexistência do crédito utilizado, tornando
indevida a compensação efetuada pela Recorrente; Entretanto, argui que
“antes de devidamente Notificada dessa nova decisão e do término do devido
prazo legal para pagamento do valor compensado (e que foi compensado com
base em autorização da Receita Federal), não há que se falar em aplicação
de multa por compensação não homologada ou indevida!”;
4) Assim, a multa, que teria sido lavrada por "compensação não homologada",
“jamais poderia ter sido lançada e cobrada da Impugnante, haja vista que o
referido débito gerado pela não homologação nos autos do Processo de
Crédito no (...), ainda encontra-se com sua exigibilidade suspensa.”;
A impugnação à notificação de lançamento foi julgada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, que adotou os seguintes fundamentos para negar provimento ao recurso:
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do contencioso
administrativo, por meio do Acórdão no (...), com o seguinte resultado: Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que pendente de
decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de
crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não homologação da
compensação, ou recurso voluntário contra a decisão administrativa de primeira
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

instância, a multa isolada aplicada também estará com a sua exigibilidade suspensa,
conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no 9.430, de 1996.
Portanto, não há dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a aplicação do CTN,
art. 112.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito
tributário exigido.
Não satisfeita com a decisão retro, a Contribuinte se insurge através de recurso
voluntário, onde apresenta as mesmas alegações constantes da impugnação, acrescido do
seguinte:
1) Tão logo tomou ciência da decisão que considerou indevido o crédito utilizado
na PER/DCOMP, a Recorrente procedeu ao pagamento dos valores
compensados por meio de sua adesão ao PERT, em 27.12.2018,
demonstrando, assim, total ausência de má-fé e a lisura contumaz de seus
procedimentos de uma forma geral;
2) “Quando a empresa Recorrente efetuou a compensação, o fez com base em
informação/orientação/autorização da própria Receita Federal do Brasil,
pois esta informou expressamente que a empresa possuía um crédito a ser
compensado”;
3) De acordo com a exposição de motivos da medida provisória no 656/2014,
posteriormente convertida na Lei no 13.097/2015, norma que teria instituído a
multa em debate, verifica-se que a intenção do legislador jamais foi punir o
Contribuinte que age de boa-fé, em concordância com as orientações da
própria Receita Federal, mas, sim, coibir a conduta de má-fé, quando o
Contribuinte utiliza crédito sabidamente inexistente ou ainda sem os requisitos
da liquidez e certeza;
4) Não houve "crédito indevidamente compensado", pois, no momento em que a
Recorrente fez a compensação, o crédito havia sido informado/autorizado pela
própria Receita Federal; Não há que se falar que a Recorrente fez
compensação "sem existência de créditos correspondentes, pois, repita-se, no
momento em que a Impugnante fez a compensação, o crédito havia sido
informado/autorizado pela própria Receita Federal; Também não há que se
falar que o "crédito indicado para compensação era insuficiente", pois foi a
própria Receita Federal que indicou o valor do crédito a ser utilizado;
5) Cita a jurisprudência do STJ no sentido de afastar a imposição da multa no
caso de boa-fé;
Ao final, o processo foi encaminhado a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, a notificação de lançamento de multa isolada é decorrente de
compensação não homologada. A exigência está fundamentada no art. 74, § 17, da Lei
no 9.430/96, abaixo reproduzido:
LEI no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 74. ..........................................................................................................
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Medida Provisória no 656, de 07 de outubro de 2014, posteriormente convertida
na Lei no 13.097, de 2015)
A defesa centra suas forças no argumento de que à época da transmissão da
PER/DCOMP que originou o lançamento estava amparada por decisão que lhe
reconhecera crédito de pagamento a maior/indevido realizado no âmbito do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009. O crédito teria sido analisado e
concedido em Pedido de Revisão de Consolidação da Lei no 11.941/2009, formalizado
no processo administrativo no 16152.720373/2013-20.
Para resolver a pendenga faz-se necessário rever a cronologia dos fatos que culminaram
com a lavratura da notificação de lançamento. Vejamos:
1)
07/07/2014 – decisão concessiva do crédito no processo no
16152.720373/2013-20, com ciência à Recorrente em 17/07/2014;
2)
18/11/2014 – transmissão da PER/DCOMP;
3)
05/06/2017 – revisão do despacho que concedeu o crédito no processo
no 16152.720373/2013-20, com ciência à Contribuinte em 09/06/2017;
4)
09/06/2017
–
julgamento
procedente
da
manifestação
de
inconformidade emanada da DRJ;
5)
02/08/2018 – lavratura da notificação de lançamento;
Da cronologia acima demonstrada verifica-se que à data de transmissão da
PER/DCOMP, em 18/11/2014, a Recorrente era beneficiária de uma decisão proferida
pela DERAT/SP, em 07/07/2014, que lhe garantia o direito ao crédito utilizado na
compensação.
Portanto, quando a Contribuinte transmitiu a PER/DCOMP não havia nenhum óbice à
utilização do crédito pretendido, muito ao contrário, detinha a Recorrente uma
manifestação da própria Administração Tributária que lhe garantia esse direito. Diga-se
de passagem, o despacho que inicialmente reconhecera a existência do crédito utilizado
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

na PER/DCOMP foi exarado pela mesma Autoridade Administrativa responsável pela
homologação da compensação (DERAT/SP).
Outro ponto que deve ser ressaltado é que a lavratura da notificação de lançamento deu-
se em 02/08/2018, após a edição do acórdão de manifestação de inconformidade
proferido pela DRJ que homologara a compensação. Ou seja, na data da constituição do
crédito tributário a Recorrente tinha a seu favor uma decisão (não definitiva, é bem
verdade) do Órgão Julgador de primeira instância reconhecendo a existência do crédito
e homologando a compensação.
E se observarmos atentamente a descrição dos fatos constante da notificação de
lançamento, verificaremos que a mesma foi lavrada considerando apenas o despacho
decisório inicialmente proferido pela Autoridade Administrativa, que não reconheceu o
crédito e não homologou a compensação. Ocorre que, como dito acima, à data da
lavratura da notificação de lançamento a Contribuinte já tinha obtido pronunciamento
favorável por parte da DRJ dando guarida ao seu direito e reformando o próprio
despacho decisório. Portanto, a própria notificação de lançamento, no momento em que
lavrada, padeceria de vício insanável, eis que fundamentada erroneamente.
Somente após a lavratura da notificação de lançamento é que a DRJ revisou o acórdão
anteriormente editado, passando a considerar como não homologada a compensação.
Digo isso para evidenciar que a notificação de lançamento foi lavrada considerando tão
somente o despacho de revisão proferido pela DERAT/SP no processo no
16152.720373/2013-20, em 05/06/2017, o mesmo processo em que foi inicialmente
reconhecido o crédito utilizado na compensação 03 (três) anos antes.
Portanto, considerando tudo o que foi até aqui posto, creio que assiste razão à
Recorrente.
Vejam que o fato gerador da multa fixa-se pela data de transmissão da respectiva
DCOMP (data em que se entende realizada a compensação). E na data de transmissão
da DCOMP a Recorrente possuía um justo título, podemos dizer assim, relativo ao
crédito que foi utilizado no pedido de compensação. Me refiro ao pronunciamento da
própria Administração Tributária reconhecendo a existência do crédito, conforme
excerto do despacho concessivo que reproduzo abaixo (processo no
16152.720373/2013-20):

Assim, diante da manifestação da Administração Tributária, a Contribuinte passou a
deter toda a legitimidade para exercer o seu direito de utilização do crédito. Pode-se
dizer que não havia, à época da transmissão da PER/DCOMP, como se exigir da
Contribuinte uma conduta diversa daquela que exerceu ao requerer a compensação de
um crédito que, pelo menos formalmente, tinha como legítimo.
Não temos como acatar as alegações de boa-fé aventadas pela Recorrente porque o
comando legal que instituiu a multa em apreço não abre espaço para discussão de
elementos subjetivos. A norma diz que se descumprir obrigação acessória, deve ser
aplicada sanção pecuniária. A simples conduta de transmitir uma DCOMP sem a
existência de créditos que a lastreie é bastante e suficientemente grave para que seja
apenada com a multa isolada, pois assim desejou o legislador ordinário.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.313 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729324/2018-34

Mas, não é disso que se trata no presente processo. Estamos apreciando um caso em que
a Contribuinte acreditava deter o crédito, lastreado em decisão administrativa emanada
da Autoridade com competência para homologar a respectiva compensação declarada.
Ademais, apenas a título informativo, cabe ressaltar que o tema objeto deste processo
está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE no 796.936/RS
(Tema no 736, com Repercussão Geral declarada) em que se discute a
constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com voto já proferido pelo
Relator, o Eminente Ministro Edson Fachin, que fixou a seguinte tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
O que podemos observar da decisão recorrida é que a mesma foi proferida com
fundamento na “mera negativa de compensação tributária”, sem se ater aos meandros e
às circunstâncias que permearam a análise do crédito utilizado e a cronologia dos fatos
que se sucederam. Portanto, e considerando a tese já fixada pelo STF no RE
796.936/RS, resta patente a incongruência da decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
imposição da multa isolada incidente sobre débitos objeto de compensação não
homologada, cancelando, na íntegra, a notificação de lançamento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para afastar a imposição da multa isolada incidente sobre débitos objeto de
compensação não homologada, cancelando, na íntegra, a notificação de lançamento.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente Redator

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital